Tribunal: STF
Processo: ARE 1138057
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 7) interposto em 09.10.2018 (eDOC 8), em face de decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário da ora Recorrente por entender que, na hipótese, para se aferir se houve ou não a compatibilidade de horários entre os cargos públicos, para fins de aplicação do art. 37, XVI, “c”, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF (eDOC 6). 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que não se pretende discutir matéria fática, tendo em vista que “(...) a Agravante pretendeu tão somente a aplicação literal do previsto no artigo 37, inciso XVI , letra “c” da CRFB/88, sem o limitador imposto pela Administração Publica Federal, com base no Parecer da AGU e Acórdão do TCU, debatendo o direito aplicado na hipótese, bem como dos artigos 5º, II da CRFB/88 e do artigo 17 da ADCT. Vale lembrar que o único pressuposto para acumulação de cargos na área da saúde é a compatibilidade de horários da Agravante, a qual foi exaustivamente comprovada através das declarações acostadas aos autos principais” (eDOC 7, p. 3). 
    Alega-se que “evidente que o posicionamento referente ao acórdão atacado, é uma afronta a dispositivo constitucional, mais precisamente o artigo 37, que em seu Inciso XVI fala sobre a possibilidade de acumulação de cargos restando claro o prejuízo sofrido pela Agravante, que lhe teve retirado seu direito a acumulação de cargos públicos, conquistada legalmente, sobre a alegação de ilicitude pelo simples fato de supostamente ultrapassar o limite de 60 (sessenta) horas semanais imposto de forma equivocada, fato este que não encontra guarida na CRFB/88” (eDOC 7, p. 3). 
    Conclui-se, então, que “A Recorrente jamais poderia ser prejudicada por mera presunção de que a sua jornada de trabalho comprometeria a qualidade e eficiência dos seus serviços, uma vez que a própria recorrida realizou avaliações de desempenho anuais, oportunidade em que não foram detectadas quaisquer irregularidades no que tange a assiduidade, disciplina, produtividade, dentre outros requisitos, os quais são primordiais para a aquisição da estabilidade da recorrente na qualidade de servidora pública federal” (eDOC 7, p. 5). 
    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 13). 
    É o relatório. Decido.
    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato, quanto ao mérito, que assiste razão à parte Agravante. 
    Com efeito, da leitura do trecho constante do relatório do acórdão recorrido, no qual se destaca o fundamento da sentença, a qual foi reformada, extrai-se o seguinte fragmento (eDOC 2, p. 48):
    “Trata-se de apelação, interposta pela União, contra a sentença proferida pela MM. Juiz da 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro (fls. 176/183), que, por considerar que ‘embora a carga horária semanal não atenda à orientação dos Acórdãos 2.133/05 e 2.242/07 do TCU, tenho por demonstrada a compatibilidade dos horários, como exige a CRFB/88 para os fins da cumulação vindicada, ressalvando, ainda, que não há qualquer prejuízo à saúde física e mental da servidora, com reflexos na qualidade dos serviços prestados, colocando em risco os pacientes submetidos aos seus cuidados. Ao contrário, de acordo com as avaliações de seus superiores, a servidora desempenha com perfeição as funções inerentes aos cargos acumulados", julgou procedente o pedido formulado na exordial e concedeu a segurança vindicada, reconhecendo a licitude da presente cumulação de cargos”.  
    Do voto condutor do acórdão recorrido, extraio os seguintes fragmentos (eDOC 2, 50-51):
    “Analisando-se os autos, no entanto, verifica-se que a Impetrante encontra-se, somando-se as jornadas que cumpre nas duas unidades hospitalares em questão, submetida à carga horária total de 70 (setenta) horas semanais (fls. 17/18). 
    Verifica-se, portanto, que a Impetrante trabalharia 70 (setenta) horas semanais – carga horária elevada, que denota impossibilidade de cumprir todas essas horas com presteza. Embora a Apelada alegue ser possível o exercício das atividades em horários que não se sobrepõem, é certo que ficaria comprometida a qualidade do trabalho realizado, mormente se considerarmos os limites da condição humana, que necessita de tempo para descanso, boa alimentação, além de fatores como tempo necessário ao deslocamento. A esse respeito, constata-se – do exame das declarações de carga horária, para o mês de agosto de 2012, acostadas às fls. 26 e 29 dos autos, que a Apelada laborou em plantões de 12 (doze) horas, em regime de 12hx60h, e 8 (oito) horas de segunda a sexta-feira nas unidades Hospital Federal de Bonsucesso e Hospital Municipal Miguel Pedro, respectivamente. 
    Ocorre que, em alguns dias das semanas do referido mês, a jornada de trabalho da Autora é extremamente exaustiva. Nos dias 07/08, 13/8, 19/8 e 28/8 a servidora entra às 09:00 no Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro, – cumprindo jornada de trabalho de 8 (oito) horas – e sai às 17:00, em seguida deve se encaminhar para o Hospital Federal de Bonsucesso para cumprir um plantão noturno de 12 (doze) horas, de 19:00 às 07:00 dos dias seguintes (08/8, 14/8, 20/8, 29/8). Com a saída do plantão no Hospital Federal de Bonsucesso às 07:00 nos dias 08/8,14/08, 20/8 e 29/8, a Apelada possui 2 (duas) horas para se deslocar novamente até o Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro onde trabalhará de 09:00 às 17:00. Nessa perspectiva, o que se constata é que, embora inexista sobreposição de horários – pelo menos no que diz respeito ao período analisado (agosto de 2012) –, a Apelada acaba, na prática, por trabalhar 28 (vinte e oito) horas com apenas 4 (quatro) horas de intervalo entre uma jornada de trabalho e outra. 
    Sendo este o caso, entendo que permitir que a Apelada acumulasse tais funções, nessas condições e por períodos estendidos de tempo, seria ir de encontro ao princípio da eficiência que norteia o serviço público, já que, diante de um horário tão árduo, seria inviável o exercício da tarefa da melhor forma possível. A situação se agrava, ademais, ao levar-se em conta que a Apelante atua na área da Saúde, lidando com vidas, o que acentua a importância de se estar suficientemente descansada, para não vir a cometer erros que podem ser fatais.  Por derradeiro, cabe trazer a lume o posicionamento do Tribunal de Contas da União, no qual há uma interpretação das normas da CLT quanto ao limite de horas trabalhadas e à qualidade do serviço prestado (...). 
    No presente caso, por conseguinte, merece ser modificada a sentença que julgou procedente o pedido relativo à acumulação de cargos pretendida pela Apelada, porquanto seria inviável o exercício da tarefa da melhor forma possível”. 
    Com efeito, o acórdão recorrido, ao fazer uma interpretação extensiva do art. 37, XVI, da Constituição Federal, pois, embora reconheça que “inexista sobreposição de horários” (eDOC 2, p. 51), não divergindo, neste ponto, da sentença, decidiu a lide amparando-se em presunção de que a carga horária de 70 horas, comprometeria “a qualidade do trabalho realizado, mormente se considerarmos os limites da condição humana, que necessita de tempo para descanso, boa alimentação, além de fatores como tempo necessário ao deslocamento” (eDOC 2, p. 51), concluindo o seguinte (eDOC 2, p. 51):
    “Nessa perspectiva, o que se constata é que, embora inexista sobreposição de horários – pelo menos no que diz respeito ao período analisado (agosto de 2012) –, a Apelada acaba, na prática, por trabalhar 28 (vinte e oito) horas com apenas 4 (quatro) horas de intervalo entre uma jornada de trabalho e outra. Sendo este o caso, entendo que permitir que a Apelada acumulasse tais funções, nessas condições e por períodos estendidos de tempo, seria ir de encontro ao princípio da eficiência que norteia o serviço público, já que, diante de um horário tão árduo, seria inviável o exercício da tarefa da melhor forma possível. A situação se agrava, ademais, ao levar-se em conta que a Apelante atua na área da Saúde, lidando com vidas, o que acentua a importância de se estar suficientemente descansada, para não vir a cometer erros que podem ser fatais”. 
    Assim decidindo, o aresto recorrido divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, em casos específicos, visto que baseado apenas em presunção quanto aos efeitos da jornada de trabalho de 70 horas e o suposto prejuízo no que tange à eficiência e à otimização do serviço público, visto que o requisito exigido pelo art. 37, XVI, “c”, da CF (compatibilidade de horários), foi reconhecido pelo Tribunal de origem. 
    Diante de tais fundamentos, afasto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF, devendo ser provido o recurso da ora Agravante. Aplica-se, portanto, no caso, a orientação posta no seguinte precedente, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARECER GQ 145/1998/AGU. LIMITE MÁXIMO DE 60 HORAS SEMANAIS EM CASOS DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU EMPREGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMPATIBILIDADE DAS JORNADAS DE TRABALHO DA IMPETRANTE. COMPROVAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RMS 34.257-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.08.2018). 
    Registre-se que a jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que a existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes, cujos recurso foram interpostos pela União Federal e pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça aplicou entendimento de sua 1ª Seção no sentido da (a) ‘impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais” e (b) validade do ‘limite de 60(sessenta) horas semanais estabelecido no Parecer GQ-145/98 da AGU nas hipóteses de acumulação de cargos públicos, não havendo o esvaziamento da garantia prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal’. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos. 3. Precedentes desta CORTE em casos idênticos ao presente, no qual se discute a validade do Parecer GQ 145/1998/AGU: RE 1061845 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019; ARE 1144845, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018; RMS 34257 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018; RE 1023290 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.176.440-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.05.2019). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Acumulação de cargos. Compatibilidade de horários. Fixação de jornada por legislação infraconstitucional. Limitação da acumulação. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a Constituição Federal autoriza a acumulação remunerada de dois cargos públicos privativos de profissionais da saúde quando há compatibilidade de horários no exercício das funções e que a existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, inciso XVI, alínea c. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 859.484-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.06.2015). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE – LIMITAÇÃO DA JORNADA SEMANAL A 60(SESSENTA) HORAS POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL – REQUISITO NÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INVIABILIDADE DA RESTRIÇÃO COM BASE UNICAMENTE NESSE CRITÉRIO, DEVENDO AVERIGUAR-SE A COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.023.290-AgR-segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 06.11.2017).
    Destaco, a propósito, do voto proferido no julgamento do RE 1.231.162-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 26.09.2019, o seguinte trecho:
    “No caso ora em análise, o acórdão emanado do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao negar provimento à apelação deduzida pela parte ora recorrida, consignou: 
    ‘No cargo de enfermeiro, junto ao Hospital Federal do Andaraí, realiza plantões noturnos, das 19h às 07h, no padrão 12x60 horas, com carga horária semanal de 30 horas semanais (fl. 29). No cargo de auxiliar de enfermagem, junto ao Hospital dos Servidores do Estado, realiza plantões diurnos, no horário das 7h às 19h, no padrão 12x60h, sob o regime de 40 horas semanais, cumprindo, porém, apenas 30 horas semanais (fl. 28), perfazendo um total de 60 horas semanais praticadas e 70 horas semanais contratadas’. 
    Vê-se, desse modo, que o entendimento que prevaleceu perante o Tribunal “a quo”, no sentido de que a carga horária semanal de 70 (setenta) horas inviabiliza o direito pleiteado pela parte ora agravada, diverge do magistério jurisprudencial desta Suprema Corte (AI 762.427/GO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 799.251/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 1.158.393/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.)”. 
    Procedente, portanto, a alegação da parte Agravante que pretende, na hipótese, o afastamento da conclusão de presunção quanto à compatibilidade de horários, com base em decisão do TCU, a qual deve ser analisada caso a caso, nos termos do art. 37, XVI, “c”, da CF. 
    Ressalte-se que, neste aspecto, este Supremo Tribunal Federal tem dado provimento a recursos interpostos pelos profissionais de saúde, em casos específicos aos destes autos, tanto em relação ao entendimento estabelecimento no Acórdão TCU 2.133/2005, quanto no Parecer GQ-145/98 da AGU. Vejam-se, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.213.400, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.06.2019; ARE 1.186.163, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.03.2019, RE 1.181.158, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 07.03.2019.
    Destaco da decisão monocrática exarada no RMS 34.608, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe, 04.06.2019, sobre o tema em debate, os seguintes fragmentos:
     “O recorrente, servidor público federal, o qual exerce dois cargos públicos na área da saúde, sendo um no Hospital Federal de Bonsucesso (Agente de Serviços Complementares - Eletrocardiografista) e outro com Enfermeiro na Secretaria Estadual de Saúde do RJ, foi demitido do cargo público, por meio do ato de demissão (19/09/2012), tendo como motivação a eventual ilicitude de sua acumulação de cargos, haja vista o somatório das cargas horárias ultrapassar o limite de 60 (sessenta) horas semanais permitidas pelo Acórdão do TCU nº 2242/2008 (...). 
    Assevera que o ato praticado pela Autoridade Impetrada tem como fundamento o cumprimento de determinações decorrentes do Parecer GQ-145/98 da AGU e da decisão proferida pelo TCU (Acórdão nº 2242/2007), norma de hierarquia menor que restringiu o exercício pleno da CF/1988. A alegação de incompatibilidade realizada pela Administração Publica para instaurar o processo administrativo disciplinar em face do Recorrente termina por corresponder a um ato inconstitucional, uma vez que contraria o artigo 37, XVI, “c”, da CF/1988, já que ele se apresenta como norma auto-aplicável.  Acrescenta que o Parecer Normativo em debate, ao fixar normas de caráter genérico e abstrato, como se fosse Lei, acaba por ferir os Princípios Constitucionais: Federativo (artigo 2º. da CRFB/1988); e da Legalidade Genérica (artigo 5º., II da CRFB/1988), bem como é totalmente inconstitucional, em virtude do comando contido no artigo 84, IV, da CF/1988. 
    Por fim, postula a anulação do ato de demissão do Recorrente, para manter sua reintegração ao cargo ocupado no HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO, declarando como lícita a acumulação de cargos do mesmo, bem como a declaração da validade de sua carga horária.
    (...)
     Inicialmente, cumpre lembrar que esta Suprema Corte já assentou que “não é possível a limitação da carga horária semanal relativa ao exercício cumulativo de cargos públicos, por tratar-se de requisito não previsto na Constituição da República “. Evidente, pois, a impossibilidade de limitação de jornada pela aplicação do Parecer GQ145/1998/AGU e da decisão proferida pelo TCU (Acórdão nº 2242/2007), senão vejamos (...).
    No mesmo sentido, também, a decisão proferida no julgamento do ARE 1.094.588/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello, do qual colho o seguinte trecho (...).
    A Constituição Federal possibilita a acumulação de cargos na área de saúde, quando verificada a compatibilidade de horários, valendo lembrar que o artigo 37, inciso XVI, da CF 1988 não faz qualquer restrição à cargo horária das atividades acumuláveis, bastando, como dito, a possibilidade de conciliação. A AGU e o Tribunal de Contas, assim, extraem do texto constitucional limitação que nele não é expressa. 
    Verifico, assim, que o acórdão recorrido não está em harmonia com a jurisprudência desta Corte que se firmou no sentido da constitucionalidade da acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais da área da saúde desde que haja compatibilidade de horários no exercício das funções (...).
    Quando autoriza a acumulação de cargos, a Constituição Federal não exige que agentes públicos preencham requisitos atinentes a deslocamento, alimentação, repouso etc., sendo certo que o efetivo cumprimento da jornada de trabalho respectiva – em cada um dos cargos acumulados – constitui atribuição específica do setor de recursos humanos responsável.  Verifica-se, portanto, que o óbice constitucional à possibilidade de acumulação dos cargos em questão, ou seja, a incompatibilidade de horários para o seu exercício, não se faz presente na hipótese dos autos. 
    Por oportuno, a Câmara Nacional de Uniformização de Entendimentos Consultivos, em sessão plenária realizada no dia 29 de março de 2019, aprovou o judicioso Parecer-Plenário nº 1/2017/CNUDECOR/CGU/AGU, o qual trata da compatibilidade de horários e da acumulação de cargos e empregos públicos, superando o entendimento do Parecer GQ-145. Outrossim, restou aprovada a Orientação Normativa CNU/CGU/AGU nº 5/2017, com a seguinte redação: 
    ‘Orientação Normativa CNU/CGU/AGU nº 005/2017, de 29 de março de 2017. 
    A compatibilidade de horários a que se refere o art. 37, inciso XVI, da Constituição de 1988 deve ser analisada caso a caso pela Administração Pública, sendo admissível, em caráter excepcional, a acumulação de cargos ou empregos públicos que resulte em carga horária superior a 60 (sessenta) horas semanais quando devidamente comprovada e atestada pelos órgãos e entidades públicos envolvidos, através de decisão fundamentada da autoridade competente, além da inexistência de sobreposição de horários, a ausência de prejuízo à carga horária e às atividades exercidas em cada um dos cargos ou empregos públicos’. 
    Desse modo, segundo a tese firmada pelo plenário da AGU ao revogar e pedir a revisão do Parecer GQ-145 – que limitava a 60h semanais a jornada total no acúmulo de cargos públicos o novo entendimento –, considerou que é inválida a regulamentação administrativa que impõe limitação de carga horária semanal como empecilho para a acumulação de cargos públicos.
    Posto isso, dou provimento ao recurso ordinário”. 
    Assim, merece provimento o recurso extraordinário da ora Recorrente para ser mantida a sentença que assim se fundamentou (eDOC 1, p. 181-183):
 “Delineados esses aspectos, ao exame do conjunto documental existente nos autos, verifico, inicialmente, que a Impetrante trabalha no Hospital Federal de Bonsucesso, escala de 12 x 60 horas, em regime de plantão de 19:00 às 07:00, com carga horária contratual de 40 horas semanais, cumprindo jornada semanal de 30 horas, amparada pela Portaria 1.281/06 (fl. 26), ‘que reduziu a carga horária dos hospitais vinculados ao Ministério da Saúde’ (APELRE 498402, Rel. Des. Fed. Guilherme Calmon Nogueira da Gama, DJ 03/03/11, p. 351). 
    (...)
    Prosseguindo, verifico que a autora também trabalha no Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro, de 2ª a 6ª feira, no horário de 09:00 às 17:00 horas, com carga horária contratual de 30 horas semanais e jornada semanal de 40 horas em virtude de exercer função gratificada na Seção de Enfermagem. Contudo, muito embora a carga horária semanal da servidora (70 horas) não se coadune com o limite de 60 horas, recomendado nos Acórdãos 2.133/05 e 2.242/07 do TCU, entendo presente o requisito compatibilidade, exigido pela CRFB/88 para os fins da acumulação de cargos públicos, privativos de profissionais da área de saúde. 
    Isso porque, de acordo com o quadro de horários de fl. 34, somente 2 ou 3 vezes por semana, conforme o caso, a servidora terá um intervalo pequeno, porém razoável, para se deslocar do HFB para o Hospital Miguel Pedro em Vila Isabel, sendo certo que, no caso específico destes autos, a servidora desempenha com excelência as suas atribuições, como comprovam as avaliações de fls. 43/54. 
    Como acima se demonstra, embora a carga horária semanal não atenda à orientação dos Acórdãos 2.133/05 e 2.242/07 do TCU, tenho por demonstrada a compatibilidade dos horários, como exige a CRFB/88 para os fins da cumulação vindicada, ressalvando, ainda, que não há qualquer prejuízo à saúde física e mental da servidora, com reflexos na qualidade dos serviços prestados, colocando em risco os pacientes submetidos aos seus cuidados. Ao contrário, de acordo com as avaliações de seus superiores, a servidora desempenha com perfeição as funções inerentes aos cargos acumulados. Diante disso, atendido o preceito constitucional da compatibilidade, entendo que, na hipótese, ante a peculiaridade da situação e em homenagem ao princípio da eficiência, deve ser reconhecida a licitude da acumulação”. 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 6), dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de primeiro grau (eDOC 1, p. 177-183). Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (eDOC 1, p. 5), a teor da Súmula 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016/2009. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente